Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA DE PRODUTO OU SERVIÇO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e ré sobre a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de metade dos danos materiais e negando a indenização dos danos morais causados em razão de defeito nos serviços prestados pela instituição bancária.
II. Questão em discussão
2.A discussão orbita em torno da análise dos postulados da responsabilidade civil à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor e eventual configuração do dever de indenizar integralmente os danos materiais e morais alegados.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese de a pretensão autoral vir a julgada procedente, resta confirmada a legitimidade passiva ad causam.
5. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
7. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
9. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de sigilo de dados bancários e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
10. A realização de transações bancárias compras por meio de acesso remoto conferido a golpistas com a disponibilização de senha e instalação de aplicativo de acesso remoto (ANYDESK) por seu titular, demonstra a existência de culpa concorrente.
11. Não existe óbice ao reconhecimento de culpa concorrente em casos envolvendo a discussão de responsabilidade objetiva, circunscrita ao capo de incidência do código de defesa do consumidor.
12. Verificada a menor contribuição do consumidor para o sucesso da fraude, pelo fato das operações contestadas já levantarem suspeitas por destoarem do perfil traçado para o cliente (volume de operações e valores envolvidos) e por permitir, em prazo inferior ao previsto (24h), a alteração dos limites estabelecidos para o perfil do cliente, impõe-se a modificação da sentença para redimensionar o valor da indenização de forma proporcional à gravidade da culpa impingida a cada parte.
13. Não merece reparo a parcela da sentença que conclui pela inexistência de danos morais, dada a ausência de descrição concreta desses prejuízos e a contribuição importante da vítima para a sua concretização.
IV. Dispositivo e Tese
14. Apelação do réu conhecida e não provida.
15.Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14, §§ 1o e 3o. CPC, arts. 1.012, caput. CCB, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas STJ n.o 297 e 479.
TJDFT, Acórdão 1769409, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1417689, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1434125, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.06.2022; TJDFT, Acórdão 1949570, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1948833, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024.